Tribunal: TJMT
Processo: 0000788-70.2011.8.11.0026
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000788-70.2011.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO - CPF: 206.580.601-04 (EMBARGADO), GEZUINO CATARINO DA CRUZ - CPF: 567.838.681-68 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANTOS SAMPAIO - CPF: 288.599.361-87 (EMBARGADO), NEWTON JAMES VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 206.744.061-68 (EMBARGADO), UBIRAJARA SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 487.667.471-04 (EMBARGADO), MARIA SUELY DO REGO BALDAIA VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 315.602.021-49 (EMBARGADO), GISELLI SELLERI SILVA - CPF: 012.478.941-26 (EMBARGADO), VANIA MARIA FERREIRA CARAM - CPF: 514.044.351-15 (EMBARGANTE), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO registrado(a) civilmente como ASSAD CARAN NETO - CPF: 335.755.688-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO (EMBARGANTE), VANIA MARIA FERREIRA CARAM - CPF: 514.044.351-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO (EMBARGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), VANIA MARIA FERREIRA CARAM - CPF: 514.044.351-15 (EMBARGADO), GEZUINO CATARINO DA CRUZ - CPF: 567.838.681-68 (ADVOGADO), GISELLI SELLERI SILVA - CPF: 012.478.941-26 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA SANTOS SAMPAIO - CPF: 288.599.361-87 (EMBARGANTE), MARIA SUELY DO REGO BALDAIA VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 315.602.021-49 (EMBARGANTE), NEWTON JAMES VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 206.744.061-68 (EMBARGANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO - CPF: 206.580.601-04 (EMBARGANTE), UBIRAJARA SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 487.667.471-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO registrado(a) civilmente como ASSAD CARAN NETO - CPF: 335.755.688-04 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000788-70.2011.8.11.0026.

EMBARGANTE: VÂNIA MARIA FERREIRA CARAM E OUTROS.

EMBARGADOS: ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
VÂNIA MARIA FERREIRA CARAM e OUTROS
em desfavor de acórdão proferido em ID. 232617168, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos mesmos.

Sustentam os Recorrentes a ocorrência de omissão e contradição, porquanto o Acórdão deixou de se manifestar quanto ao cabimentos dos Lucros Cessantes, que restaram comprovados nos autos
.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto a comprovação dos Lucros Cessantes, tal questão foi expressamente analisada no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Com relação aos Lucros Cessantes requerido pelos Apelantes VANIA MARIA FERREIRA CARAM e OUTRO, observa-se da exordial que embora tais reparações tenham sido requeridas, estas foram de forma genérica, sem qualquer fundamentação do pedido.

E embora reprisem seu pedido no suposto comodato realizado com o Sr Finotti, no Recurso de Apelação, mais uma vez o faz sem qualquer comprovação do alegado, afirmando “irrelevante que o Sr. ODAIR FINOTTI tenha alegado que saiu do imóvel por culpa dos “SEM-TERRA” e não por culpa dos Requeridos.”

Como cediço, os lucros cessantes referem-se aos ganhos futuros que alguém deixou de obter, não fosse a conduta lesiva de outrem. Assim, a hipótese não se amolda ao caso em análise, uma vez que o próprio detentor do Comodato afirma que saiu por circunstâncias alheias ao esbulho dos Apelados.

Conforme ensina Cândido Dinamarco (in Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p.71), ônus é o encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de determinadas alegações de fato.

No nosso sistema processual civil, assim como o fato não alegado não pode ser levado em consideração no processo, o fato alegado, mas não demonstrado, será tido como inexistente.

Disso decorre o interesse que as partes têm em realizar os atos processuais. Não cumpre falar em dever, porquanto este pressupõe uma sanção em caso de descumprimento.

A disposição do ônus da prova é dirigida às partes, como forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das expectativas que o processo lhes enseja, e a consequência de seu não cumprimento é estritamente processual, podendo gerar desvantagem à parte que não o atendeu.

Neste trilho, sinale-se que não logrou o Apelante em comprovar os Lucros requeridos.

Com tais considerações, conheço dos recursos de Apelação Cível e NEGO PROVIMENTO aos mesmos para manter a sentença de improcedência inalterada, majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024